Tribunal: TJDFT
Processo: 0720773-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE QUANTIA CERTA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE VENCEDORA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
I. Rejeitada, no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a defesa apresentada pelo executado para justificar o inadimplemento por meio de decisão preclusa, a matéria não pode ser reinserida no debate judicial, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Cumprimento de sentença por quantia certa, inclusive quando tem por objeto astreintes, não pode ser iniciado por determinação de ofício do juiz, senão a requerimento do credor, nos termos dos artigos 513, § 1o, 523, caput, e 524 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.